Tribunal: TJES
Processo: 0001625-62.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001625-62.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILLIANS SILVA DE AGUIAR e outros

APELADO: MARCOS OLIVEIRA MORAES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0001625-62.2020.8.08.0069

EMBARGANTE/EMBARGADO: WILLIANS SILVA DE AGUIAR E OUTRO

EMBARGADO/SOLANGE: MARCOS OLIVEIRA MORAES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos, com fundamento no art. 1.022 do CPC, alegando obscuridade, contradição e omissão no acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelos embargantes na ação de reintegração de posse do lote 19, quadra 00E, localizado na Rua da República, s/n, Sol Nascente, Marataízes/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há obscuridade na delimitação do imóvel objeto da reintegração de posse; (ii) determinar se o acórdão incorreu em contradição na valoração das provas; (iii) avaliar se houve omissão quanto à alegação de prescrição aquisitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obscuridade não se configura quando a decisão expõe de maneira clara e suficiente os fundamentos adotados, sendo inviável a rediscussão da matéria já decidida sob o argumento de imprecisão. No caso, o acórdão embargado descreveu expressamente o imóvel objeto da reintegração, não havendo vício a ser sanado.

4. A contradição passível de embargos de declaração é a interna, quando há incompatibilidade entre as premissas do próprio julgamento. No caso, a suposta contradição apontada refere-se à valoração das provas, o que não se enquadra como vício passível de correção por meio de embargos declaratórios.

5. A omissão não se verifica quando a tese jurídica foi analisada, ainda que implicitamente. O acórdão rejeitou a alegação de posse legítima do embargante Marcos Oliveira Moraes, o que, por consequência, afasta a configuração da prescrição aquisitiva, tornando desnecessário pronunciamento expresso sobre o ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A obscuridade somente se caracteriza quando há imprecisão semântica que dificulte a compreensão da decisão, o que não se verifica quando o acórdão descreve de forma clara o objeto da lide.

2. A contradição que enseja embargos de declaração é a interna ao próprio julgado, não se confundindo com inconformismo quanto à valoração das provas.

3. A omissão não se configura quando a tese da parte é rejeitada de forma implícita pelo julgamento, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre cada argumento levantado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Código Civil, arts. 1.198, 1.203, 1.206 e 1.208.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE 01/07/2022; TJ-ES, AC 0004358-40.2015.8.08.0048, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 06/05/2024; TJES, 5001686-11.2021.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 18/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
MARCOS OLIVEIRA MORAES
(ID 10246612) e por
WILLIANS SILVA DE AGUIAR E OUTRO
(ID 10246617), com vistas à correção de supostos vícios de obscuridade, omissão e contradição constantes no acórdão (ID 9865651).

Contrarrazões de
WILLIANS SILVA DE AGUIAR E OUTRO
anexadas no ID 11338132, ao passo em que
MARCOS OLIVEIRA MORAES
quedou-se inerte, vide certidão ID 12681814.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, registro que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INAPLICABILIDADE NO CPC/2015. PROVA TESTEMUNHAL. ESBULHO POSSESSÓRIO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Willians Silva de Aguiar e Solange Silva de Aguiar contra sentença de improcedência proferida na ação de reintegração de posse ajuizada em face de Marcos Oliveira Moraes. Os Apelantes alegam ofensa ao princípio da identidade física do juiz e esbulho possessório do lote 19, quadra 00E, localizado na Rua da República, s/n, Sol Nascente, Marataízes/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por ofensa ao princípio da identidade física do juiz; (ii) determinar se houve esbulho possessório no lote 19, conforme alegado pelos Apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da identidade física do juiz não se aplica ao CPC/2015, que não prevê obrigatoriedade de que o juiz que preside a instrução seja o responsável pela sentença, salvo situações específicas não presentes no caso.

4. A prova testemunhal é meio eficaz para comprovar esbulho possessório em ações de reintegração de posse, sendo valorada em conjunto com as provas documentais. No presente caso, as testemunhas corroboram a tese dos Apelantes quanto à invasão do lote 19 pelo Apelado.

5. A alegação do Apelado de que ocupa o lote 23, e não o lote 19, não encontra respaldo nas provas produzidas, que indicam que o imóvel de fato invadido é o lote 19, pertencente aos Apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O princípio da identidade física do juiz não se aplica ao CPC/2015.

2. Em ações possessórias, a prova testemunhal pode ser utilizada para comprovar o esbulho.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §2º; Código Civil, arts. 1.198, 1.203, 1.206 e 1.208.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, AC 0002935-49.2021.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 23/11/2023; TJ-ES, AC 0008004-90.2017.8.08.0047, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 23/11/2023; TJ-SP, Apelação 1008692-64.2014.8.26.0071, Rel. Adilson de Araujo, 01/08/2017; TJDFT, Acórdão 1305999, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, 26/10/2020.

Não obstante, os Embargantes

WILLIANS SILVA DE AGUIAR E OUTRO

asseveram que há obscuridade a ser sanada, eis que
“há necessidade de se aclarar a parte dispositiva para assentar, expressamente, que o lote a ser reintegrado é o indicado na petição inicial, com fotografia constate à f. 105 da Contestação, referenciado na prova oral dos autos, dentre outros elementos individualizantes do imóvel, a fim de que não exista dúvidas acerca do imóvel a ser reintegrado”
.

Por seu turno, o Embargante
MARCOS OLIVEIRA MORAES
aduzem que: (i) há omissão quanto à alegação de prescrição aquisitiva; (ii) o acórdão foi contraditório ao promover a valoração das provas; e (iii) o acórdão embargado incorreu em obscuridade, pois não apresentou uma descrição precisa do imóvel objeto da lide.

Em meu sentir, razão não assiste aos Recorrentes.

Como cediço, a obscuridade
“
consiste em imprecisão semântica suficiente para dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão do teor da decisão, hipótese em que os embargos de declaração serão admissíveis com a finalidade e esclarecer a situação
”
(TJDFT; 0714783-49.2021.8.07.0001, 2ª Turma Cível, Rel. Des. ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 26/01/2022), o que não se verifica no caso em comento.

Conforme consta no voto condutor, o imóvel objeto da lide restou suficientemente descrito no julgado, senão vejamos:

“Ante o exposto, conheço do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO e, reformando a sentença vergastada, julgo parcialmente procedente o pedido autoral, para
determinar a reintegração da posse do imóvel objeto da lide, qual seja,
o imóvel residencial com 200m2, lote 19, quadra 00E localizado na Rua da República, s/n, Sol Nascente, Marataízes/ES, com inscrição imobiliária municipal de número 01.01.612.0274.001
, em favor dos autores/Apelantes.”

Sublinho, nesse tocante, que a questão envolvendo a localização dos lotes n. 19 e 23 eram justamente ponto controvertido nos autos, sendo certo que, nesse ponto, a pretensão dos Embargantes visa, em verdade, revolver a discussão já assentada por este Colegiado.

Em evolução, também não se pode falar em contradição no
decisum
.

Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, cito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

Com efeito, mostra-se impertinente a alegação do Embargante
MARCOS OLIVEIRA MORAES
acerca da contradição na valoração das provas, questão que extrapola os limites cognitivos dos embargos declaratórios, visto que não configura contradição entre as premissas de julgamento adotadas.

Acerca da temática, colaciono o entendimento desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTENTES . DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. REDISCUSSÃO SOBRE VALORAÇÃO DE PROVAS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1 .022, do CPC/2015.
2. A contradição admitida para oposição dos aclaratórios é aquela verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial. 3 . Não caracteriza contradição eventual valoração de provas contrariamente aos interesses da parte.
4. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ . 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004358-40.2015 .8.08.0048, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível. DATA 06/05/2024)

De igual sorte, tenho por descabida a tese de omissão aventada por
Embargante
MARCOS OLIVEIRA MORAES,
o qual defende que não houve análise das teses de prescrição da pretensão autoral e prescrição aquisitiva no julgamento anterior.

Sobre a prescrição do direito autoral, o voto condutor expressamente consignou que não seria viável pedido de reforma em sede de contrarrazões, sublinhando-se que a questão foi aventada pelo Embargante ao responder à apelação da parte contrária.
No mais, menciono que a prejudicial de mérito de prescrição havia sido enfrentada na decisão saneadora constante às fls. 163/164 do processo, não sendo passível, pois, de discussão em sede de apelação, já que oportunamente a parte não apresentou sua irresignação recursal.

Outrossim, quanto à alegada prescrição aquisitiva, faz-se mister ponderar que o voto de relatoria expressamente pontuou que
“
não há de se falar em legítimo direito de posse do Apelado, ainda que tenha agido de boa-fé, porque transmitido por aquele que não a possuía realmente, mas apenas ocupava o bem a título de detenção em virtude, ao que se vê, de um comodato verbal”
.

Assim, ainda que se considere a tese em questão enquanto matéria defensiva, ao afastar a tese de posse do Apelado/Embargante
MARCOS OLIVEIRA MORAES
implicitamente ficou rechaçada a alegação relativa à prescrição aquisitiva, porquanto o requisito basilar para sua configuração é o exercício de posse.

Nessa linha intelectiva, já decidiu esta Corte de Justiça que
“não se faz necessário que o Órgão Julgador se pronuncie sobre cada um dos argumentos (artigos, ou ainda, jurisprudências) deduzidos pela parte, na medida em que
a escolha de uma tese refuta, ainda que implicitamente, outras que sejam incompatíveis
”
(
TJES. 5001686-11.2021.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. DATA 18/02/2022), motivo pelo qual inexiste omissão.

Por todo o arrazoado, não havendo vícios no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios.

Diante do exposto,

conheço dos embargos de declaração opostos por ambas as partes, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/03/2025 às 13:41:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56238531032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.